Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725703-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de “modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento” ajuizada pelo ora agravante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Em suas razões, o agravante alega, em resumo, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência acostada aos autos; que comprovou não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de seu sustento e o de sua família; que para a concessão do benefício não se exige que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo; que, com a crise atual, o seu orçamento mensal está ainda mais comprometido; que o fato de assumir parcelas de financiamento para aquisição de veículo não afasta a presunção de carência financeira, ao contrário, serve como meio probatório de sua insuficiência de recursos. Defende a concessão do benefício mesmo em caso de dúvida, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. Colaciona julgados para amparar sua tese. Assim, punga pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para que a decisão seja reformada, concedendo-se o benefício da gratuidade ao agravante. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Quanto ao pedido liminar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. De fato, o perigo da demora está demonstrado no fato de o juiz determinar o pagamento das custas do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial. E a verossimilhança das alegações recursais está alicerçada na presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), juntada aos autos em id 28031319. Apesar de o agravante estar discutindo contrato de financiamento de veículo avaliado em mais de 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), com prestações mensais que superam R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mesmo com renda mensal de apenas R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme documento de id 28031323 (p. 08/25), o fato é que, neste momento, considerando, inclusive, que o contrato foi firmado em 2019, não há elementos fortes o suficiente para afastar por completo a presunção de veracidade da declaração acostada aos autos. Ademais, deve ser dada a oportunidade para a parte contrária impugnar o benefício, apresentando elementos mais concretos aptos afastar a hipossuficiência alegada. De fato, tem razão o agravante quando alega que a situação de hipossuficiência diz respeito às condições financeiras do peticionante para arcar com as custas do processo, sendo necessário verificar, com mais cautela, se tem ou não direito ao benefício, o que deve ser decidido pelo Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Assim sendo, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do agravo, devendo a questão de fundo ser resolvida pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de agosto de 2021 Desembargador CRUZ MACEDO Relator